Tribunal: TJBA
Processo: 8003250-77.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003250-77.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: IARA RUBIA XAVIER MAGALHAES MEDEIROS Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ART. 485, III, DO CPC). PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO À QUITAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC/2015) pressupõe a inércia da parte após regular intimação pessoal para dar andamento ao feito. 2. Configurada a inércia do exequente após intimação pessoal para manifestar-se sobre a quitação do parcelamento tributário anteriormente informado nos autos, legitima-se a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A alegação de ausência de endereço completo do executado na inicial não se sustenta quando o próprio exequente noticia parcelamento do débito, demonstrando a existência de canais de comunicação com o devedor, e posteriormente não cumpre determinação judicial de impulsionamento do feito. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003250-77.2020.8.05.0004, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, Apelado, IARA RUBIA XAVIER MAGALHAES MEDEIROS. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 30 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR